Tribunal: TJES
Processo: 5000487-94.2022.8.08.0039
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000487-94.2022.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: LIVIA MORAIS ELEOTERIO e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO CIVIL POR ATO ILÍCITO E PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA E EVIDÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES TRANSACIONADOS VIA MÁQUINA DE CARTÃO. TRANSFERÊNCIA PARA CONTA NÃO INDICADA PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL COM O BANCO DESTINATÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO À CIÊNCIA OU AUTORIZAÇÃO DA PARTE AUTORA. CLÁUSULA CONTRATUAL (4.4) INSUFICIENTE PARA JUSTIFICAR A OPERAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DAS RÉS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO DA ATIVIDADE. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO (R$ 4.000,00). RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000487-94.2022.8.08.0039

Recorrentes: STONE PAGAMENTOS S.A. e BANCO C6 S.A.

Recorrida: LIVIA MORAIS ELEOTÉRIO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO CIVIL POR ATO ILÍCITO E PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA E EVIDÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES TRANSACIONADOS VIA MÁQUINA DE CARTÃO. TRANSFERÊNCIA PARA CONTA NÃO INDICADA PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL COM O BANCO DESTINATÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO À CIÊNCIA OU AUTORIZAÇÃO DA PARTE AUTORA. CLÁUSULA CONTRATUAL (4.4) INSUFICIENTE PARA JUSTIFICAR A OPERAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DAS RÉS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO DA ATIVIDADE. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO (R$ 4.000,00). RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (1). DA LIDE.
CUIDA-SE DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. A PARTE AUTORA ADUZ QUE LABORA COMO LOJISTA AUTÔNOMA E QUE TERIA CONTRATADO O SERVIÇO DE PAGAMENTO POR CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO PRESTADO PELA REQUERIDA STONE. DISCORRE QUE DURANTE A VERIFICAÇÃO DOS EXTRATOS DE VENDAS DA MÁQUINA PERTINENTE, NÃO IDENTIFICOU O RECEBIMENTO DOS VALORES REFERENTES AOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO E 22 E 25 DE JULHO/2022 NA CONTA CRESOL CONFEDERAÇÃO (AGÊNCIA 1632, CONTA CORRENTE N. 27981-1) CADASTRADA PARA TAL FINALIDADE. AFIRMA QUE TOMOU CONHECIMENTO QUE A QUANTIA FOI ENVIADA PARA CONTA VINCULADA À DEMANDADA C6, DEVIDO A UMA TRAVA DE SEGURANÇA, DECORRENTE DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO OU EMPRÉSTIMO, EMBORA NÃO POSSUA RELAÇÃO FINANCEIRA COM A PARTE, TAMPOUCO CADASTRO.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Por todo o exposto, na forma do art. 487, inciso I, do CPC:
I) JULGO PROCEDENTE
o pleito declaratório para
DECLARAR
a ilegalidade das transferências bancárias objeto dos autos, procedidas pelas partes demandadas;
II) JULGO PROCEDENTE
o pedido alusivo à obrigação de fazer para
DETERMINAR
que as partes requeridas creditem em favor da autora (banco cresol, agência 1632, conta corrente 27981-1) a quantia de R$ 2.281,87 (dois mil, duzentos e oitenta e um reais e oitenta e sete centavos), com correção monetária a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e juros de mora a partir da citação; e
III) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido relativo à compensação por danos morais para CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com correção monetária e juros a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ), tendo com índice de referência a SELIC. Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55, da Lei n. 9.099/95”.
(3). RECURSO DA PARTE RÉ STONE.
PRELIMINARMENTE, PUGNA POR CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INTERPOSTO. NO MÉRITO, ROGA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, JULGANDO-SE IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, O IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO PELA RÉ STONE.
(5). RECURSO DA PARTE RÉ BANCO C6.
PLEITEIA, PRELIMINARMENTE, A RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO PARA EXCLUIR O BANCO C6 S.A., SOB A ALEGAÇÃO DE QUE A PAYGO ADMINISTRADORA DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA. SERIA A EMPRESA RELACIONADA COM O OBJETO DA LIDE. MERITORIAMENTE, POSTULA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.
(6). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
EM SEDE PRELIMINAR, IMPUGNA O PEDIDO DO BANCO RECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO DA AÇÃO; VERSA ACERCA DA IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS QUE NÃO SE TRATAM DE NOVOS OU QUE SE TINHA CONHECIMENTO ANTERIORMENTE, ESPECIFICAMENTE EM RELAÇÃO A “TELAS SISTÊMICAS”, AS QUAIS, EM SEU ENTENDIMENTO, DEVERIAM SER RETIRADAS. AO FINAL, REQUER A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(7). DA QUESTÃO PROCESSUAL. (7.1). DO EFEITO SUSPENSIVO.
AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. GRAVE RISCO À RECORRENTE STONE NÃO DEMONSTRADO. EFEITOS DA SENTENÇA DE PISO QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DA RÉ.
EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NÃO ATRIBUÍDO
. RECEBO O RECURSO SOMENTE EM SEU EFEITO DEVOLUTIVO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 9099/95.
(7.2). DA REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO.
O BANCO REQUERIDO, PLEITEIA A RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO PARA EXCLUIR O BANCO C6 S.A., SOB A ALEGAÇÃO DE QUE A PAYGO ADMINISTRADORA DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA. SERIA A EMPRESA PRINCIPAL RELACIONADA COM O OBJETO DA LIDE. NO ENTANTO, A PRÓPRIA PEÇA DEFENSIVA INDICA A CONEXÃO ENTRE AS EMPRESAS, AFIRMANDO QUE A PAYGO É
“empresa do Grupo C6”
E QUE A AUTORA
“autorizou o Banco C6 S.A. a realizar débitos em sua conta bancária, conforme Cláusula 7.4, item ‘iii’ do contrato de abertura de conta corrente (anexo)”
. ESSA CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSAMENTE ESTENDE A AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS A
“serviços e/ou produtos contratados junto a outras sociedades integrantes de seu grupo econômico que inclui a PayGo”
. ADEMAIS, OS COMPROVANTES DE PAGAMENTO QUE ENSEJARAM A DEMANDA EXPRESSAMENTE INDICAM O “BANCO C6 S.A.” COMO “BANCO DE RECEBIMENTO”. A JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA, EM PRESTÍGIO À TEORIA DA APARÊNCIA E À FACILITAÇÃO DA DEFESA DO CONSUMIDOR, TEM RECONHECIDO A SOLIDARIEDADE ENTRE OS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO, EM ESPECIAL EM GRUPOS ECONÔMICOS QUE ATUAM DE FORMA INTERLIGADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS. POR ESSAS RAZÕES, REJEITO O PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO.
(7.3).
POR FIM,

NO TOCANTE ÀS PRELIMINARES SUSCITADAS EM SEDE DE CONTRARRAZÕES (ID. 12064746 - Pág. 2/6), DEIXO DE ANALISÁ-LAS, COM FUNDAMENTO NO ART. 488 DO CPC.
(8). DO MÉRITO.
A CONTROVÉRSIA TRAZIDA NOS AUTOS GIRA EM TORNO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS, CONSUBSTANCIADA NA TRANSFERÊNCIA DE VALORES ORIUNDOS DE VENDAS REALIZADAS PELA AUTORA COM SUA MÁQUINA DE CARTÃO STONE PARA CONTA BANCÁRIA DO BANCO C6 S.A., SEM ANUÊNCIA OU VÍNCULO CONTRATUAL COM ESTA INSTITUIÇÃO, CONFORME AFIRMA A PARTE AUTORA. POIS BEM. ANALISANDO O CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS, ENTENDO SER O CASO DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. EXPLICO. A REQUERENTE ALEGA QUE OS VALORES DE SUAS VENDAS NÃO FORAM CREDITADOS EM SUA CONTA CRESOL, MAS SIM TRANSFERIDOS PARA UMA CONTA NO BANCO C6 S.A. QUE ELA DESCONHECE E NA QUAL NÃO POSSUI CADASTRO. O BANCO REQUERIDO, POR OUTRO LADO, DEFENDE QUE HOUVE “AJUSTES A DÉBITO” DECORRENTES DE VALORES CREDITADOS A MAIOR EM 2021, EM EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO E COM PREVISÃO CONTRATUAL. A DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA AOS AUTOS PELA PRÓPRIA REQUERENTE DEMONSTRA QUE OS COMPROVANTES DE PAGAMENTO EMITIDOS PELA STONE (1ª REQUERIDA) INDICAM O BANCO C6 S.A. COMO “BANCO DE RECEBIMENTO”, COM A AGÊNCIA E CONTA (Ag 0001 / Conta 18597980-7 ou Ag 0001 / Conta 19250237-9), E O CPF DA REQUERENTE. NO ENTANTO, A REQUERENTE REITERA QUE NÃO POSSUI VÍNCULO COM O C6 BANK. A TESE DEFENSIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA REQUERIDA SE BASEIA EM UMA SUPOSTA DUPLICIDADE DE PAGAMENTOS E APROPRIAÇÃO INDEVIDA PELA REQUERENTE EM 2021, QUE TERIA GERADO UM DÉBITO COMPENSADO. PARA COMPROVAR TAL ALEGAÇÃO, O BANCO DEMANDADO APRESENTAR UM EXTRATO INTITULADO “C6Pay”, ONDE SE LÊ “DUPLICADAS 2021” E UM “TOTAL DUPLICADO” DE R$ 1.204,39, COM UM “SALDO FINAL” DE -R$ 533,71 (ID. 12064692 - Pág. 5). EM SE TRATANDO DE RELAÇÃO DE CONSUMO, INCIDE A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 14 DO CDC, QUE ESTABELECE QUE O FORNECEDOR RESPONDE, INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA, PELA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES POR DEFEITOS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. O ÔNUS DA PROVA DA INEXISTÊNCIA DO DEFEITO OU DA CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO É DO FORNECEDOR. NO PRESENTE CASO, O BANCO RÉU, EMBORA ALEGUE A EXISTÊNCIA DE UM DÉBITO PRETÉRITO DA REQUERENTE E A PREVISÃO CONTRATUAL PARA A REALIZAÇÃO DE “AJUSTES A DÉBITO”, NÃO TROUXE AOS AUTOS PROVAS ROBUSTAS E DETALHADAS QUE DEMONSTREM DE FORMA INEQUÍVOCA A ORIGEM E A LEGITIMIDADE DOS “LANÇAMENTOS A MAIOR CREDITADOS” NA SUPOSTA CONTA DA AUTORA EM 2021 (ID. 12064692 - Pág. 5), TAMPOUCO COMPROVA QUE A REQUERENTE TINHA “PLENA CIÊNCIA” DESSES EVENTOS. A MERA APRESENTAÇÃO DE UM EXTRATO GENÉRICO DO “C6Pay” SEM A DEVIDA CORRELAÇÃO COM AS TRANSAÇÕES ESPECÍFICAS QUE TERIAM GERADO A DUPLICIDADE OU O RECEBIMENTO A MAIOR, E SEM A COMPROVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA E TRANSPARENTE À CONSUMIDORA ACERCA DESSES DÉBITOS E COMPENSAÇÕES, NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE PARA DESCONSTITUIR A PRETENSÃO DA AUTORA. NESSE CENÁRIO, COMO BEM PONTUADO PELO JUÍZO SENTENCIANTE:
“Em que pese a instituição financeira demandada tenha sustentado (ID 18701904) que houve ajuste a débito, em razão de lançamentos a maior creditados na conta da autora em 2021, observo que não há nenhuma prova documental que corrobore tal alegação. Alia-se a isso o fato de que a aludida parte sequer comprovou a existência de relação jurídica com a requerente, o que em tese possibilitaria a realização dos descontos discutidos, ante a existência de previsão contratual nesse sentido”.
A REQUERENTE, POR SUA VEZ, DEMONSTROU QUE OS VALORES DAS VENDAS NÃO FORAM CREDITADOS EM SUA CONTA DE RECEBIMENTO HABITUAL. A ALEGAÇÃO DE QUE A CONTA DE DESTINO SERIA NO
C6 Bank
E DE TITULARIDADE DA PRÓPRIA REQUERENTE, MAS QUE ESTA DESCONHECE QUALQUER VÍNCULO COM O REFERIDO BANCO, IMPÕE ÀS REQUERIDAS O DEVER DE PROVAR A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM A CONSUMIDORA. CONTUDO, NENHUMA DAS DEMANDADAS LOGROU DEMONSTRAR, DE FORMA CLARA E DOCUMENTAL, A EXISTÊNCIA DE CONTRATO, SOLICITAÇÃO OU AUTORIZAÇÃO VÁLIDA DA CONSUMIDORA PARA ABERTURA DE CONTA OU RECEBIMENTO DOS VALORES.
DIANTE DA HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA AUTORA, PROFISSIONAL AUTÔNOMA QUE CONTRATOU MAQUININHA DE CARTÃO PARA RECEBIMENTO DE VALORES DECORRENTES DE SUA ATIVIDADE COMERCIAL, E DA VULNERABILIDADE RECONHECIDA NAS RELAÇÕES DE CONSUMO, IMPÕE-SE A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, NOS TERMOS DO ART. 6º, VIII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CABIA ÀS REQUERIDAS — ESPECIALMENTE AO BANCO C6, DESTINATÁRIO DOS VALORES — DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA COM A CONSUMIDORA QUE JUSTIFICASSE O REDIRECIONAMENTO DOS CRÉDITOS, O QUE NÃO FOI FEITO. NÃO HÁ NOS AUTOS QUALQUER COMPROVAÇÃO DE QUE A AUTORA TENHA SOLICITADO OU AUTORIZADO A ABERTURA DE CONTA JUNTO AO BANCO, TAMPOUCO PROVA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA OU CONSENTIMENTO QUANTO À ALTERAÇÃO DA CONTA DE RECEBIMENTO PREVIAMENTE CADASTRADA. NO TOCANTE À STONE, NÃO SE SUSTENTA A ALEGAÇÃO DE QUE O REDIRECIONAMENTO DOS VALORES ESTARIA AMPARADO NA CLÁUSULA 4.4 DOS TERMOS DE USO (ID. 12064723 - Pág. 5). REFERIDA CLÁUSULA TRATA UNICAMENTE DA AUTORIZAÇÃO PARA COMPARTILHAMENTO DE
INFORMAÇÕES SOBRE A AGENDA DE RECEBÍVEIS
COM INSTITUIÇÕES AUTORIZADAS PELO BANCO CENTRAL,
SEM QUALQUER PREVISÃO DE TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS FINANCEIROS PROPRIAMENTE DITOS PARA CONTA BANCÁRIA DIVERSA DA INDICADA PELA CONSUMIDORA
. AINDA QUE SE ADMITISSE TAL INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA, CABERIA À RÉ (STONE) DEMONSTRAR, DE FORMA INEQUÍVOCA, A ANUÊNCIA EXPRESSA DA AUTORA PARA O REDIRECIONAMENTO DOS VALORES — ÔNUS QUE NÃO FOI CUMPRIDO. TAL OMISSÃO CONFIGURA FALHA GRAVE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, ATRAINDO A RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA DAS REQUERIDAS. ASSIM, A CONDUTA DAS RÉS AO RETEREM OS VALORES PERTENCENTES À AUTORA, DEIXANDO DE TRANSFERI-LOS À CONTA BANCÁRIA POR ELA EXPRESSAMENTE INDICADA E PREVIAMENTE CADASTRADA JUNTO À STONE, SEM APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA TÉCNICA OU DOCUMENTAL IDÔNEA, CONFIGURA EVIDENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, NOS TERMOS DO ART. 14 DO CDC. AS RECORRENTES NÃO COMPROVARAM NOS AUTOS QUALQUER FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DA AUTORA.
O DANO MORAL, NA HIPÓTESE DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO, ESPECIALMENTE QUANDO ENVOLVE A RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES, É FREQUENTEMENTE CARACTERIZADO COMO
IN RE IPSA
, OU SEJA, DISPENSA A COMPROVAÇÃO DE GRANDES SOFRIMENTOS OU TRANSTORNOS, POIS DECORRE DA PRÓPRIA VIOLAÇÃO DO DIREITO. O BLOQUEIO OU A APROPRIAÇÃO DE VALORES PERTENCENTES A UM CONSUMIDOR, QUE DELES DEPENDE PARA SUA SUBSISTÊNCIA E PARA A MANUTENÇÃO DE SEU NEGÓCIO, ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO E GERA, SEM DÚVIDA, ANGÚSTIA, ANSIEDADE E FRUSTRAÇÃO. A JURISPRUDÊNCIA DO STJ É CONSOLIDADA NO SENTIDO DE QUE “AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS RESPONDEM OBJETIVAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS POR FRAUDES OU DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS, PORQUANTO TAL RESPONSABILIDADE DECORRE DO RISCO DO EMPREENDIMENTO, CARACTERIZANDO-SE COMO FORTUITO INTERNO”. EMBORA O CASO EM TELA NÃO SE REFIRA DIRETAMENTE A FRAUDE DE TERCEIROS, A TRANSFERÊNCIA DOS VALORES DAS VENDAS PARA CONTA NÃO INDICADA NEM RECONHECIDA PELA AUTORA, SEM VERIFICAÇÃO DE TITULARIDADE, RESULTOU NA RETENÇÃO INDEVIDA DO DINHEIRO DA CONSUMIDORA, SITUAÇÃO QUE SE ENQUADRA NA TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE E JUSTIFICA A RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ENVOLVIDAS. O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVE SER FIXADO DE FORMA A COMPENSAR O ABALO SOFRIDO PELA VÍTIMA E, AO MESMO TEMPO, POSSUIR CARÁTER PEDAGÓGICO PARA DESESTIMULAR A REITERAÇÃO DA CONDUTA LESIVA PELO OFENSOR, OBSERVANDO-SE OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONSIDERANDO OS VALORES RETIDOS (R$ 2.281,87), A ESSENCIALIDADE DESSES RECURSOS PARA A ATIVIDADE PROFISSIONAL DA REQUERENTE, E A DESÍDIA DAS REQUERIDAS EM SOLUCIONAR O PROBLEMA ADMINISTRATIVAMENTE, ENTENDO POR RAZOÁVEL A QUANTIA FIXADA A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, NO VALOR DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), PROPORCIONAL AO FATO, QUE SE APRESENTA JUSTA E SUFICIENTE, SEM CAUSAR ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DA AUTORA, NÃO DESCUIDANDO DO CARÁTER PEDAGÓGICO, NO SENTIDO DE INDUZIR AS REQUERIDAS A ADOTAREM POSTURAS MAIS DILIGENTES NAS PRESTAÇÕES DOS SEUS SERVIÇOS.
DESSA FORMA, ENTENDO QUE A SENTENÇA IMPUGNADA DEVE SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NA FORMA DO ENUNCIADO NÚMERO 11 DAS TURMAS RECURSAIS:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

(9).
ANTE O EXPOSTO, VOTO PELO
CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DOS RECURSOS INTERPOSTOS
, MANTENDO-SE A SENTENÇA DE ORIGEM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ANTE A SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO AS PARTES RECORRENTES NO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À RAZÃO DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, COM FULCRO NO ARTIGO 55 DA LEI Nº. 9.099/95.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)